Tribunal: TJDFT
Processo: 0711941-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711941-74.2023.8.07.0018 RECORRENTE: WESLEY PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PROVA TÉCNICA. LAUDO CLARO, CONGRUENTE E CONCLUSIVO. DEFICIÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 2o da Lei 13.146/2015, institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania, “considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.” 2. Constatado por exame técnico consubstanciado em laudo pericial judicial claro, objetivo e conclusivo (art. 480 do CPC) não ser possível considerar o apelante como pessoa portadora de deficiência e não havendo nos autos elementos de convicção hábeis a desautorizar a prova de caráter técnico e científico elaborada por profissional nomeado pelo juízo, inviável acolher a pretensão autoral. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o, §2o, da Lei 12.764/2012, insurgindo-se contra o não reconhecimento da sua condição de pessoa com deficiência, não obstante o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), que lhe foi clinicamente atribuído; b) artigo 2o da Lei 13.146/2015, argumentando que o diagnóstico clínico, aliado às barreiras sociais e ambientais enfrentadas pelo indivíduo, configura o critério legítimo para a caracterização da deficiência, devendo a análise ser feita sob a ótica biopsicossocial, adotado pela referida norma legal em consonância com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Afirma que, no caso concreto, o recorrente apresentou laudos médicos idôneos, emitidos por profissionais especializados, os quais confirmam o diagnóstico de TEA. Ao final, pede a inversão do ônus de sucumbência, condenando o recorrido em custas e honorários advocatícios. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 1o, §2o, da Lei 12.764/2012, e 2o da Lei 13.146/2015. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “a perícia concluiu ser o autor portador da Síndrome de Asperger, transtorno global de desenvolvimento, porém sem apresentar deficiência intelectual ou comprometimento significativo da linguagem ou do desenvolvimento cognitivo. (...) No caso, ainda que concluísse a perícia técnica ser o autor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), indispensável seria comprovação de deficiência intelectual, intelectual ou sensorial significativa e a longo prazo. A mera alegação de ser portador do transtorno neurodesenvolvimento, desacompanhada de qualquer comprovação de efetivo prejuízo cognitivo, social ou intelectual não tem o condão de assegurar, ao autor, o usufruto de direito reservado a pessoas com deficiências que impõem significativas limitações pessoais ou sociais. Assegurar uma diferença de tratamento ao autor, que detém preservadas todas as suas capacidades mentais, sensoriais e intelectuais, seria desvirtuar o propósito da lei, cuja finalidade precípua é, essencialmente, garantir a isonomia de pessoas portadoras de deficiência dentro da sociedade. Faz-se notar, da análise da anamnese do laudo técnico (Id 68164153 – p.3), ser o autor graduado em química, com doutorado concluído pela Universidade de Brasília (UnB), além de já ter iniciado mestrado em Físico-Química. Reconhece, ainda, “que sua condição afeta mais a vida social do que a acadêmica, onde sempre se destacou”. Não se pode olvidar, dessa forma, que o primoroso desempenho acadêmico do autor foi alcançado sem a necessidade de implementação de qualquer política que garantisse equidade na sua colocação em uma Universidade Pública, além do ingresso em mestrado e doutorado” (ID 72346538). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que se refere ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, condenando o recorrido em custas e honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025